Tribunal: TJBA
Processo: 8023089-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023089-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICK LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

Advogado(s)
:
WILBRAN SCHNEIDER BORGES JUNIOR

AGRAVADO: POSTO IMPERADOR LTDA

Advogado(s)
:
JOSIAS GARCIA RIBEIRO, RAFAEL DE AVILLA MEZZALIRA

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, nos autos de cumprimento de sentença fundado em acordo homologado judicialmente. A agravante sustentou a existência de sentença com trânsito em julgado, que teria extinguido o processo de forma definitiva, ausência de citação válida e prescrição da pretensão executiva. A decisão agravada entendeu pelo prosseguimento do cumprimento de sentença, reconhecendo a validade do comparecimento espontâneo e afastando a prescrição.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões principais em discussão:
(i) saber se a sentença que homologa acordo judicial extingue definitivamente o processo, impedindo o prosseguimento da execução;

(ii) saber se houve interrupção válida da prescrição diante da alegada ausência de citação formal da parte executada.

III. Razões de decidir

3. A sentença que homologa acordo judicial, nos termos do art. 487, III, do CPC/15, constitui título executivo judicial, sendo legítimo seu cumprimento nos próprios autos, nos moldes do art. 513 e seguintes, do CPC. O descumprimento do acordo autoriza o início da fase de cumprimento de sentença, não havendo qualquer violação à coisa julgada.

4. O comparecimento espontâneo da parte executada, devidamente formalizado por meio da assinatura do acordo nos autos e declaração expressa de ciência da execução, supre a necessidade de citação formal, conforme art. 239, §1º, do CPC/15.
5. A interrupção da prescrição foi validamente operada, nos termos do art. 202, I, do CC. Além disso, eventual demora na prática de atos citatórios decorreu de fatores estruturais do Judiciário, sendo inaplicável a alegação de prescrição, conforme a Súmula 106, do STJ.

6. A alegação de nulidade processual por ausência de citação e de que o feito estaria extinto, com resolução de mérito, não se sustenta diante da natureza executiva da sentença homologatória e do andamento regular da fase de cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. A sentença que homologa acordo judicial constitui título executivo judicial e autoriza, em caso de inadimplemento, o prosseguimento do feito na forma de cumprimento de sentença, nos próprios autos.

2. O comparecimento espontâneo do executado supre a ausência de citação formal, interrompendo validamente o prazo prescricional.
3. Não se reconhece prescrição quando a demora na citação decorre de dificuldades operacionais atribuídas ao Poder Judiciário."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, §1º; 513; 523; 494; CC, art. 202, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.419.464/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 02.06.2015; STJ, AgRg no AREsp 676.994/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 22.10.2015; STJ,

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8023089-27.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MUNICK LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA
e como agravada
POSTO IMPERADOR LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator